Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705146-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLEISSON DA SILVA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO. UTILIZACÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal no sentido de que, sendo reconhecidas, no roubo, duas causas de aumento (in casu concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma pode ser considerada para elevar a pena na primeira fase, ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, enquanto a outra utilizada exatamente como causa do tipo circunstanciado. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base, recrudescida pelo deslocamento de majorante, em observância à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e in dubio pro reo; b) artigo 65 do CP, requerendo a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de utilização de uma das majorantes do crime de roubo para elevar a pena-base, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes” (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 65 do CP, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP - Tema 585 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020